Tribunal: STF
Processo: HC 207206
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Tiago Aparecido Granada, em face decisão que negou seguimento ao habeas corpus.
    Nas razões recusais, o embargante diz que houve contradição com o que foi narrado na denúncia e os fundamentos da decisão embargada.
    Alega que, segundo a denúncia, Luiz Evandro Moraes teria esfaqueado a vítima, enquanto sua participação teria sido a de segurá-la.
    Pontua que fiz confusão quanto à sua participação no delito.
    Requer “sejam RECEBIDOS e PROVIDOS os presentes embargos de declaração para sanar a contradição existente, entre os dados fáticos expressamente consignados n a Denuncia, Pronuncia, V. Acórdão do C. Superior Tribunal de Justiça e R. Decisão Monocrática, que negou seguimento ao habeas corpus, aplicando o EFEITO INFRINGENTE, sendo concedida a presente Ordem de Habeas Corpus, em respeito a ISONOMIA, SEGURANÇA, JURÍDICA e EQUIDADE, nos termos do 580 do Código de Processo Penal, e consequentemente seja o paciente absolvido, como foram os outros corréus.”
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.
    A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, o que não é o caso dos autos.
    Ainda que fosse possível o manejo dos presentes embargos, eventual acolhimento não alteraria o resultado do julgamento.
    Isso porque o Júri entendeu que ele segurou a vítima para que fosse esfaqueada, tendo entendido que Luiz Evandro não a esfaqueou.
    A decisão sobre a autoria é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, razão por que não há nada a deferir.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente